Tribunal: TJDFT
Processo: 0006732-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006732-69.2016.8.07.0000 RECORRENTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES CAMPOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DO ART. 42 LAD. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. PASSAGENS PELA VIJ. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. ATENDIDO. I - Rejeita-se a preliminar de nulidade nos casos em que a questão suscitada se confunde com o mérito. II - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam o tráfico. III - Não há que se falar em coação moral irresistível quando demonstrado que a ré participou da conduta delitiva de forma voluntária. IV - Quando o fundamento utilizado para a análise negativa das consequências do crime for a natureza do entorpecente apreendido, deve ele ser deslocado para o critério autônomo descrito no art. 42 da LAD. V - Mantém-se a incidência da agravante da reincidência nos casos em que houver erro material na indicação do registro da folha penal e a ré ostentar outra certidão criminal com trânsito em julgado anterior ao crime apurado. VI - O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ e do TJ. VII - A pena pecuniária, de aplicação cogente, deve ser fixada sob os critérios do art. 49 do CP, segundo o qual a quantidade de dias-multa será estabelecida observando-se os mesmos parâmetros utilizados para fixação da pena corporal. O valor de cada dia-multa, será determinado observando-se a condição financeira do agente. VIII - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos, sem reflexos na dosimetria da pena. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas, bem como a desclassificação para o crime de tráfico privilegiado, ou para o de porte ilícito de entorpecente para consumo pessoal. Sustenta, ademais, a impossibilidade de aumento da pena-base devido à quantidade de substância apreendida. Por fim, requer o redimensionamento da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade, sem, contudo, indicar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto aos pleitos relativos à absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime de tráfico privilegiado, ou porte ilícito de entorpecente para consumo pessoal, impossibilidade de aumento da pena-base pela quantidade de substância apreendida, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial em relação ao pedido de redimensionamento da pena de multa, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao direito de recorrer em liberdade, porquanto a turma julgadora assim se manifestou: “(...) Preserva-se o recolhimento domiciliar da acusada, nos termos da decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, juntada às fls. 495/497, posto que ela possui filho menor de 12 (doze) anos de idade e o crime não foi praticado mediante grave ameaça ou violência.” (ID 13809412 - Pág. 26). Falece, pois, interesse recursal nesse aspecto, haja vista o atual recolhimento domiciliar da recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030